Tribunal: TJDFT
Processo: 0716078-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES, TRIBUTOS E MULTA. RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DÍVIDA ATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS ADICIONAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS. LIMITES DO PEDIDO. DESPESAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELA RÉ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE REPARAR PREVIAMENTE OS PREJUÍZOS ADICIONAIS. CLÁUSULA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. A menção, ao longo da exposição da causa de pedir, quanto à existência de prejuízos adicionais, decorrentes da rescisão de contrato de cessão de direitos sobre veículo alienado fiduciariamente, não equivale à efetiva postulação de pedido genérico em juízo, mormente quando inobservada determinação de emenda à petição inicial que orientava quanto à necessidade de precisa delimitação dos pedidos.

2. A confissão quanto ao descumprimento contratual, tornando incontroversa a matéria fática e dispensando a produção de outras provas, atrai o julgamento antecipado da lide. Assim, não obstante fosse recomendável aguardar-se a audiência de conciliação que estava agendada, ocasião em que as partes poderiam transigir em termos até mais amplos do que os pretendidos na inicial, não está caracterizada irregularidade processual no que concerne ao encerramento da instrução probatória, observados os limites dos pedidos efetivamente deduzidos.

3. Cabe à parte sucumbente arcar com as despesas processuais, incluídas as custas judiciais necessárias ao cumprimento de carta precatória de busca e apreensão do veículo objeto do contrato rescindido.

4. Embora a rescisão do contrato atraia, em princípio, a devolução das parcelas pagas, não se poderia ignorar a cláusula penal expressamente pactuada. Além disso, tendo o contrato expressamente previsto que não haveria qualquer restituição antes que a parte cessionária indenizasse todas as perdas e danos adicionais, além da multa, e constatado que o bem foi devolvido avariado e com valor de mercado depreciado pelo tempo considerável de uso, deve-se afastar a determinação de ressarcimento pela cedente, ao menos por ora. Não havendo indenização espontânea ou transação na fase de cumprimento de sentença, deve-se remeter às partes ao ajuizamento de ação própria, a fim de apurar todas as compensações devidas.

5. O prolongado descumprimento contratual que expõe a cedente ao risco de ver seu nome inscrito em cadastro de proteção ao crédito e em dívida ativa, por débitos de responsabilidade da cessionária, tendo que arcar com as prestações para evitar a consumação de maiores prejuízos, é circunstância que extrapola os meros aborrecimentos decorrentes de simples inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade por danos extrapatrimoniais.

6. No que diz respeito ao quantum, a compensação por danos morais deve ser fixada considerando o dano, bem como as condições da vítima e dos responsáveis, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Considerando esses parâmetros, e sopesando as peculiaridades do caso concreto, constata-se que o valor arbitrado na sentença recorrida - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - é moderado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reparo

7. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo da ré não provido.